Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738145-83.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RECORRIDOS: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença para execução de multa por litigância de má-fé aplicada por esse e. TJDFT no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0714647-26.2019.8.07.0000 (Acórdão n. 1212530). 2. Conforme se infere do dispositivo do acórdão exequendo, a multa por litigância de má-fé foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do CPC. 3. Assim, a utilização do valor da condenação como base de cálculo para referida cominação afronta a literalidade do título judicial e a redação expressa do dispositivo processual que a fundamenta. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 18, 81, 291, 292, inciso I e §3o,, inciso I, 319, inciso V, 520, 522 e 524, inciso I, todos do CPC, defendendo, em síntese, que em sede de cumprimento de sentença o importe econômico almejado corresponde ao quantum exequendo, o qual substitui o valor atribuído à causa na fase de conhecimento, devendo, portanto, ser este o valor a ser considerado como valor da causa. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. c) artigo 5o do CPC, afirmando que restou evidenciada a prática de comportamentos contraditórios pelos recorridos, bem como violação à boa-fé processual. Na petição de ID 35924212, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/13.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 18, 81, 291, 292, inciso I e §3o, inciso I, 319, inciso V, 520, 522 e 524, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/13.455. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023